Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711672-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIRSON SOUZA FIRMO AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 6.202,49), indeferiu o pedido de transferência do valor relativos aos honorários contratuais diretamente para a conta do patrono do agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) juntou contrato que prevê o pagamento de honorários ad exitum (30%) e a lei autoriza o pagamento dessa verba diretamente ao advogado; 2) além dos honorários de sucumbência (R$ 405,77), tem direito de descontar os honorários contratuais (R$ 1.739,01). Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja determinada a transferência dos honorários contratuais para a conta do patrono do agravante. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, tendo o agravante juntado o contrato firmado com seu advogado, a verba honorária deve ser deduzida do valor a ser recebido pelo constituinte e paga diretamente ao patrono, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No mesmo sentido: “(...) II. Os honorários contratuais podem ser pagos em juízo mediante dedução da quantia devida ao mandante, na esteira que estatui o artigo 22, caput e § 4o, da Lei 8.906/1994. (...)” (Acórdão 1255305, 00138601120148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente, considerando que já foi determinada a transferência do valor total depositado para a conta do agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator